Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711584-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória no 0740166-58.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação sobre suposta fraude contra a empresa Ré, bem como indeferiu a denunciação à lide da empresa consorciada AMERICAS COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA e da pretensa vendedora BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 187185130 – autos originários): Indefiro o pedido de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação sobre suposta fraude contra a empresa- ré (ID no 182145088), como bem ressaltado no julgamento do Agravo de Instrumento ao ID no 178509955. Indefiro também a denunciação à lide da empresa consorciada AMERICAS STORE COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA e da pretensa vendedora BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., sendo que a nota fiscal apresentada pela ré consta em nome da empresa GRUPO BUH DE VEICULOS E MAQUINAS (ID no 176040962), sem estabelecimento de qualquer vínculo entre estas duas empresas ou mesmo a demonstração que a última empresa de fato exista. Ainda porque a BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não é concessionária da marca chevrolet, bem como a própria GM descartou a hipótese aventada de duplicidade de chassi- ID no 182150198. Quanto à consorciada, a parte ré também deixou de apresentar os atos constitutivos da empresa. Outrossim, este E.TJDFT tem jurisprudência firmada no sentido de que, em casos como o presente, não é cabível a denunciação da lide quando o denunciante pretende atribuir responsabilidade exclusiva a terceiro, eximindo-se do evento danoso, bem como deixando de admitir o litisconsórcio quando a necessidade de dilação probatória puder gerar tumulto processual, comprometendo a solução célere do litígio. Tanto porque à parte é assegurado o direito de regresso contra terceiro a ser exercido em ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1o, do CPC. Confira-se: "DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. I.Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se a denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2019). Não caracterizado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. II. A transferência da propriedade de bem móvel (automóvel) se opera mediante tradição (Código Civil, art. 1.267). III. O reconhecimento da aquisição do veículo, em contestação, é suficiente para comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes. IV. A inscrição indevida do nome do apelado em dívida ativa, em decorrência da negligência do apelante em não realizar transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, é transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável (violação dos direitos da personalidade). V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (07036442020238070005, 2a Turma Cível, Rel. Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Publicado no PJe : 16/02/2024); "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO ALMEJADO. PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROCESSO. RESULTADO ÚTIL. RISCO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DIFICULDADE DE DEFESA. POLO PASSIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. 1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de litisconsórcio facultativo, nos moldes do art. 113, § 1o, do Código de Ritos, faculta-se ao magistradolimitar o número de contendores, caso a ampliação do vértice demandado, na fase de conhecimento, possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa ou o cumprimento de sentença. 3. Ante a constatação de que o litisdenunciado não está obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar o denunciante, tal como preceitua o art. 125 do CPC, afigura-se inadmissível a pretensão de denunciação à lide. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (07420035420238070000, 4a Turma Cível. Rel. Des. MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no DJE : 30/01/2024). A prova documental é suficiente para o julgamento do mérito. Anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) as investigações criminais vão influenciar diretamente no julgamento do feito; 2) a suspensão do feito beneficia ambas as partes, eis que, somente após as conclusões das investigações, será possível afirmar, de fato, se houve a prática de algum tipo de fraude; 3) o desfecho da lide depende da conclusão das investigações criminais; 4) a denunciação da lide visa aperfeiçoar o esclarecimento dos fatos; 5) não há qualquer intuito de atribuir exclusivamente a responsabilidade a outrem, mas sim possibilitar a condenação dos verdadeiros responsáveis; 6) não há indícios de que a denunciação à lide causaria tumulto processual; Requer a concessão da tutela recursal, alegando que: i) a probabilidade do direito encontra-se amparada no art. 315 do Código de Processo Civil; ii) o perigo de demora resta evidenciado na possibilidade de prosseguimento e sentenciamento do feito, resultando na perda do objeto do agravo. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 57168969). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 57168969). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória no 0740166-58.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação sobre suposta fraude contra a empresa Ré, bem como indeferiu a denunciação à lide da empresa consorciada AMERICAS COBRANÇAS E PAGAMENTOS LTDA e da pretensa vendedora BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo, a fim de aguardar a investigação criminal relativa a suposta prática de fraude. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Sabe-se que, nos moldes do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, a existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação cível em curso decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. É incumbência do julgador, no caso concreto, apreciar a necessidade e a utilidade da suspensão do processo, de sorte que havendo fundamentação idônea nesse sentido, não há qualquer vício na decisão de suspensão em razão de fato a ser apurado na esfera criminal. No caso vertente, conforme se extrai dos autos, a persecução penal ainda é incipiente, vez que somente foi registrado Boletim de Ocorrência (ID 173270353), não havendo notícias sequer a respeito da instauração de inquérito policial. Atento às peculiaridades do caso, o Juízo a quo atuou com a cautela exigida para o caso neste momento processual, dada a fase prematura em que se encontra a persecução penal. À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravada quanto ao indeferimento da suspensão do processo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024 16:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador